Tribunal: TJDFT
Processo: 0734013-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS EXTRÍNSECOS. INDICAÇÃO. NOME. ENDEREÇO. ADVOGADO. MITIGAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEÇÕES LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para determinar a interrupção da penhora mensal de trinta por cento (30%) do salário do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de indicação do nome e endereço do advogado do agravado constitui motivo para a inadmissibilidade recursal e (ii) se a regra de impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual do salário do devedor para satisfação de dívida não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência do art. 1.016 do Código de Processo Civil pode ser mitigada quando os requisitos puderem ser identificados por outros meios.
4. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana.
5. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários-mínimos, o que não se aplica ao caso em análise.
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A indicação do nome e endereço do advogado do agravado na petição inicial é inexigível quando a informação puder ser obtida por outro meio. 2. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada somente em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que não há outros meios de satisfazer o crédito”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV e § 2o, e 1.016, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.282.335, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.8.2018; STJ, AgInt no AREsp 806.499, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8.8.2017; TJDFT, AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel. Des(a) Sandra Reves, Segunda Turma, j. 19.5.2021; STJ, EREsp 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; Tema no 1.230/STJ.